Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-59.2019.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001922-59.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), RUBENS REZENDE DE SOUZA - CPF: 207.106.151-91 (RECORRIDO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE GEORREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA – TESE DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO – PLEITO DE RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR PAGO – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO PROMOVENTE EM FORNECER DOCUMENTOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO ADESIVO PARA MAJORAR – DESCABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS - TESE DA PARTE PROMOVIDA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMOVENTE – PROJETO E REGISTRO NÃO CONCLUÍDO POR FALTA DE ASSINATURA DOS CONFRONTANTES – DEVER DO PROPRIETÁRIO NA COLHEITA DA ASSINATURA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – APLICAÇÃO DA
EXCEPTIO NON ADIMPLET CONTRACTUS
– IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS – SERVIÇOS PRESTADOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que não havendo recurso específico por parte do consumidor, não há de se conhecer de pedido de majoração formulado em contrarrazões.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Pelo princípio da “exceptio non adimplet contractus”, a um contratante não é dado exigir o cumprimento da outra sem que, antes, tenha cumprido com a sua obrigação contratual.

Em sendo fato comprovado que a inexecução contratual decorreu de culpa exclusiva da parte promovente que não providenciou a assinaturas dos confrontantes do seu imóvel a fim de que o promovido pudesse concretizar os trâmites administrativos necessárias à certificação do georreferenciamento, o qual exige a assinatura dos confrontantes, de rigor o reconhecimento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, de modo que nada deve ressarcir, pois cumpriu com sua obrigação contratual.

Não tendo praticado qualquer ato ilícito e restando comprovada a culpa exclusiva da parte promovente pela inexecução contratual a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir metade dos valores recebidos pelo contrato de georreferenciamento, uma vez que não teria havido o cumprimento integral do contrato, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e:

1- JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos marais;

2- JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais;

3- Condeno
o reclamado a efetuar o pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
referente ao cumprimento parcial do contrato;

4- Determino
que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil;

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque restou comprovado que foi a própria parte promovente quem deixou de cumprir com sua obrigação contratual de fornecer a assinatura dos confrontantes para a conclusão do processo de certificação do projeto de georreferenciamento.

Argumentou que “quem não cumpriu a obrigação contratual foi o contratante ora recorrido, pois, apesar de instado várias vezes para apresentar os documentos e assinaturas dos confrontantes, necessários para elaboração do projeto, permaneceu inerte”, bem como ponderou que “recorrido deixou de fornecer os documentos necessários e também os dados dos confrontantes, conforme legislação, para comprovar que não tem discórdia entre os limites das divisas”.

Sustentou que “inúmeras foram as tentativas em conseguir junto ao Sr. Valdécio Gomes De Rezende, o cumprimento da cláusula quinta do contrato, onde ele se obriga a fornecer a documentação necessária”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em contrarrazões a parte promovente requereu o desprovimento do recurso, bem como formulou pedido para a majoração da indenização material para o valor integralmente pago.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Em contrarrazões a parte promovente requereu a majoração da indenização material para o valor integralmente pago.

Destaco que o pedido de majoração da indenização por dano material, feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida, se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material, moral e restituição de valores pagos em razão do contrato de georreferenciamento e regularização de terra entre as partes. Alega a parte promovente que contratou a parte promovida para realizar o georreferenciamento e o processo de regularização da sua terra, porém o procedimento não teria sido concluído.

A parte promovida, por sua vez, alega que fez todos os trâmites de sua responsabilidade e que o procedimento somente não fora concluído porque a parte promovente não cumpriu com seus deveres contratuais, no caso, fornecer a assinatura dos confrontantes para concluir o processo de certificação, razão de todo o impasse.

O magistrado
a quo
entendeu presente e configurou a responsabilidade da parte promovente em fornecer os documentos, fato comprovado inclusive em depoimento da testemunha arrolada pela própria parte promovente, porém entendeu que houve inexecução parcial do contrato porque não concluído e determinou a restituição de metade do valor, com o que não concorda a parte promovida, razão do recurso.

A fim de ilustrar o julgamento, cito a íntegra da sentença, que foi prolatada com os seguintes fundamentos:

Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDECIO GOMES DE REZENDE contra RUBENS REZENDE DE SOUZA objetivando recebimento de valores pagos por serviços que não foram prestados.

A parte requerida em peça defensiva suscita preliminares inépcia da inicial e impugnação a justiça gratuita, no mérito alega que o autor não entregou os documentos necessários e assinaturas do confrontantes para a conclusão do serviço, defende a inexistência de danos materiais e morais, requerendo a improcedência da ação.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

I – Preliminar

No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada.

Rejeita-se a preliminar.

II – Do Mérito

Findada a instrução, colhido o depoimento da parte autora e da parte ré na forma do artigo 385 do Código de Processo Civil, ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que foi arrolada uma testemunha pela parte autora, vindo-me os autos concluso para apreciação do mérito.

De início, observo que o reclamante informa que contratou serviços do reclamado para efetuar a elaboração de projeto de georreferenciamento, porem este não cumpriu com o avençado, requerendo aplicação da multa prevista na clausula 2a do contrato (Id 22211671), bem como indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 1.750,00.

Em audiência de instrução foi proporcionado à parte ré Rubens esclarecer os fatos em relação à execução do contrato, afirmando que “
esse cidadão me procurou para regularizar a área dele; ai ficou faltando a assinatura dos confrontantes, que é de obrigação dele; passou 03 meses e ele não passou a documentação dos confrontantes, pois é o proprietário que tem que ir lá e pegar, ai sentir que ele estava com dificuldades, então peguei ele, coloquei na camionete e fomos falar com um dos confrontantes; O confrontante Zé Paulo mandou a assinatura, porém um outro confrontante tem uma rixa com ele, o tal de Santiago não quer nem ver ele, a partir daí o Senhor tem que consertar, briga entre os dois; depois, ele falou, vamos largar mão disso e o você me devolve R$ 10.000,00; perguntando: se fez alguma coisa além dos documentos, respondeu: não tem como você fazer; porém peguei minha camionete fui atrás das documentações, eu não tinha nada haver com isso; para fazer a certificação do georreferenciamento exige assinatura dos confrontante, sendo obrigatório; sem assinatura dos confrontantes não tem como concluir; falei pra ele, já que o senhor não trouxe os documentos, vou lhe devolver R$ 5.000,00 e ele não aceitou; meus gastos foi mais de R$ 5.000,00”
.

Por outro lado, a parte autora Sro Valdecio em seu depoimento pessoal, “
contratei ele para medir andando, não por aparelho; me cobrou R$ 10.000,00; transferir o valor pra conta dele e nada, isso em 2017; paguei dois peão e ele não, fui lá e falei, vamos desmanchar esse negocio, ai ele falou você tem que trazer a assinatura dos confrontantes; a única despesa que ele teve, foi uma viagem de 10 quilômetros; ai nunca mais, cobrava ele, me disse que faltou assinatura do Santiago; Eu não consigo nem o telefone do Santiago e nem falar com ele e pra você fica mais fácil; ai fiquei doente precisando de operar, ai escrevi um bilhete pedindo meu dinheiro; nunca me disse que tive despesas; agora ele esta me cobrando R$ 5.000,00, ladrão...!; não me solicitou nenhum documento, confiando que ele iria pegar assinatura dos dois, um eu fui com ele; não me solicitou nenhum documento; fizemos acordo verbal de rescisão e nunca me falou nada; ele quer me devolver só cinco ele não fez nada; não ficou faltando nada, só boa vontade dele;
, revelando que assiste razão em partes o seu pleito.

Em oitiva, a testemunha arrolada pela parte autora, a Sro Venicius Rodrigues Kunzler, esclareceu que
“declarou que o Sro Valdecio me procurou para fazer o Cadastro Ambiental Rural, foi o que a gente fez pra ele; Sro Valdecio comentou que tinha contratado o Agrimensor, mas teve um desacordo entre eles; fiz outra coisa, fiz o Cadastro Ambiental Rural e ele contratou serviço de georreferenciamento com ele; não participei da negociação, não sei se começou ou terminou o serviço; para fazer a certificação não precisa da assinatura, pedimos para o cliente apresentar a documentação dos vizinhos e nos mostre quais são as confrontações dos seus vizinhos; o contratante que tem que nos informar as documentações dos confrontantes;

Diante da dilação probatória, verifico que ocorreu uma relação contratual com as partes, porém, em alguns pontos do depoimento do autor e reclamado, extrai-se que ocorreu uma falta de interação entres as partes, pois o autor alega que não foi buscar assinaturas dos confrontantes. Por outro lado, o reclamado e a testemunha do Autor afirmam que a responsabilidade de entregar as documentações para o georreferenciamento é do contratante, que no caso, é o Autor.

Assim, que restou demonstrado pelo reclamado que este cumpriu o contrato de forma parcial, inclusive em seu depoimento, ofertou ao autor a devolução da metade do valor pago, qual seja, R$ 5.000,00, vejamos “...
vou lhe devolver R$ 5.000,00 e ele não aceitou; meus gastos foi mais de R$ 5.000,00...
”. Por outro lado, o autor afirma em seu depoimento que o réu solicitou a entrega dos documentos faltantes, inclusive foi com ele em um dos confrontantes, vejamos “...
ai ele falou você tem que trazer a assinatura dos confrontantes;”...
“
um eu fui com ele”.
Deste modo, resta claro que o autor possuía uma obrigação contratual com o reclamado em face da entrega da documentação necessária pra conclusão do projeto de georreferenciamento.

De fato, entendo que restou comprovados por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão em partes o reclamante, conforme se observa da prova produzida em audiência de instrução, pois os depoimentos pessoais e oitiva da testemunha demonstra o cumprimento parcial do contrato por ambas as partes, devendo o reclamado restituir a metade do valor pago pelo autor.

Assim, sem delongas, entendo que o reclamado deve ser compelido a pagar o débito no valor de R$ 5.000,00, conforme esclarecimentos dos fatos em audiência de instrução quanto a execução parcial do contrato pelas partes.

III – Dano Moral

Quanto à indenização por danos morais.

A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro.

O entendimento jurisprudencial é neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei).

O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1a Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei).

A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa stricto sensu.

Para que essa responsabilidade emirja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei).

No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente o cumprimento parcial do contrato por ambas as partes do negocio realizado pelo próprio autor, conforme afirma em sua exordial, não restando dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável.

Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto.

In casu, tem-se que a situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer cidadão.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV – Dano Material

Quanto ao dano material, este não restou comprovado pela parte autora à exigibilidade do crédito perseguido em razão do valor de R$ 1.750,00 em razão de inexistência de prova do pagamento, demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu deferimento.

Portanto, há de ser improcedente o pedido de dano material formulado pelo autor ante a inexigibilidade do crédito.

Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial.

Pois bem.

A despeito do entendimento exposto na sentença, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, pois a solução ao impasse depende da análise dos deveres contratuais e quem deu causa à inexecução do contrato.

A prova produzida, conforme muito bem ponderado na sentença, comprova que o contrato não fora concluído por culpa da parte promovente que não cumpriu com o dever que lhe assiste de fornecer a assinatura dos confrontantes. O próprio magistrado transcreveu na íntegra os depoimentos pessoais, assim como o depoimento da testemunha da própria parte promovente que comprova que é sua responsabilidade tal encargo, a par de haver previsão contratual.

Assim, em sendo evidente que há culpa da parte promovente, entendo que não agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição de metade do valor pago: primeiro por não haver culpa do promovido, que inclusive o ajudou a conseguir a assinatura de um dos confrontantes e não logrou êxito em conseguir do outro porque o mesmo possui rixa com o promovente; segundo porque não tem qualquer parâmetro para impor a devolução de metade, pois no próprio depoimento do promovido constou que teve gastos com mais de R$ 5.000,00, de modo que é preciso considerar o esforço, mão de obra e honorários.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Pelo princípio da “exceptio non adimplet contractus”, a um contratante não é dado exigir o cumprimento da outra sem que, antes, tenha cumprido com a sua obrigação contratual.

Em sendo fato comprovado que a inexecução contratual decorreu de culpa exclusiva da parte promovente que não providenciou a assinaturas dos confrontantes do seu imóvel a fim de que o promovido pudesse concretizar os trâmites administrativos necessárias à certificação do georreferenciamento, o qual exige a assinatura dos confrontantes, de rigor o reconhecimento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, de modo que nada deve ressarcir, pois cumpriu com sua obrigação contratual.

Não tendo praticado qualquer ato ilícito e restando comprovada a culpa exclusiva da parte promovente pela inexecução contratual a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021